Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705302-56.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO RECORRIDO: JARDENIA MICAELA PRAXEDES, DIEGO CUNHA DE SOUSA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. FALHA NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO. INSCRIÇÃO NÃO DEFERIDA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao pagamento em favor dos autores de R$ 152,00 e R$ 696,60 a título de dano material, além de R$ 2.000,00 para cada autor a título de compensação por dano moral, em decorrência de falha na homologação da inscrição dos autores no concurso público. 2. As condições da ação, como a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, os autores atribuem à banca responsável pela elaboração do certame o erro alegado, uma vez que não efetivou a inscrição dos autores no concurso, não obstante o pagamento alegado. Ainda, inconteste que a recorrente foi a responsável pela organização do certame, o que evidencia a sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada. 3. Estabelece o item 6.2.2 do edital do concurso que “Após a conclusão da inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), pagável em toda a rede bancária” (ID 27479435, pág. 3), enquanto que o prazo para pagamento da taxa de inscrição era 15/01/2021 (ID 27479434), sendo que os autores realizaram o regular pagamento dos respectivos boletos naquele dia 15/01/2021 (ID 27479257 e 27479258). 4. Devidamente cumpridas as exigências do edital pelos autores, caberia a sua regular inscrição no certame. Eventual falha para a correta apuração do pagamento entre a organizadora do certame e a Secretaria de Fazenda quanto à data da identificação do pagamento não pode ser atribuída aos autores. Ainda, a alegação de que o processamento do pagamento aconteceu apenas no dia 18/01/2021 não afasta a falha na prestação do serviço, uma vez que devidamente comprovado que o pagamento foi realizado no dia 15/01/2021. Assim, mantida a reparação material referente ao ressarcimento do pagamento da taxa de inscrição, além das despesas com a aquisição da passagem aérea para o concurso. 5. A impossibilidade de realizar a prova do concurso público para o qual se inscreveram face a falha da organizadora do certame ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que os candidatos perderam a chance de almejarem a aprovação no concurso público pretendido. Neste sentido: (Acórdão 1206681, 07091874920198070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1076000, 07020845320178070005, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 7/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, adequado o valor fixado de R$ 2.000,00 para cada autor. 7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários, tendo em vista a ausência de contrarrazões. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a existência de omissão e contradição no acórdão, uma vez que a decisão embargada ressaltou que a banca recorrente foi responsável pela organização do certame e que eventual falha na apuração do pagamento entre a organizadora do concurso e a Secretaria de Fazenda não poderia ser atribuída aos autores. Todavia, alega a embargante que tal falha também não lhe pode ser atribuída, pois não é responsável pela arrecadação das inscrições, razão pela qual a responsabilidade deveria recair sobre a PM do Estado do Pará e a Secretaria de Fazenda daquele Estado. Pugna pelo prequestionamento dos dispositivos elencados. 2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 3. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição. 4. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 5. O acórdão expressamente elucidou que: “2. As condições da ação, como a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, os autores atribuem à banca responsável pela elaboração do certame o erro alegado, uma vez que não efetivou a inscrição dos autores no concurso, não obstante o pagamento alegado. Ainda, inconteste que a recorrente foi a responsável pela organização do certame, o que evidencia a sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada. 3. Estabelece o item 6.2.2 do edital do concurso que “Após a conclusão da inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), pagável em toda a rede bancária” (ID 27479435, pág. 3), enquanto que o prazo para pagamento da taxa de inscrição era 15/01/2021 (ID 27479434), sendo que os autores realizaram o regular pagamento dos respectivos boletos naquele dia 15/01/2021 (ID 27479257 e 27479258). 4. Devidamente cumpridas as exigências do edital pelos autores, caberia a sua regular inscrição no certame. Eventual falha para a correta apuração do pagamento entre a organizadora do certame e a Secretaria de Fazenda quanto à data da identificação do pagamento não pode ser atribuída aos autores. Ainda, a alegação de que o processamento do pagamento aconteceu apenas no dia 18/01/2021 não afasta a falha na prestação do serviço, uma vez que devidamente comprovado que o pagamento foi realizado no dia 15/01/2021. Assim, mantida a reparação material referente ao ressarcimento do pagamento da taxa de inscrição, além das despesas com a aquisição da passagem aérea para o concurso”. 6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV e art. 93, IX ambos da CRFB, em razão de o Acórdão recorrido ter reconhecido a responsabilidade civil da recorrente em indenizar os autores a título de danos materiais e morais decorrentes da falha na homologação da inscrição deles no concurso público cuja organização era responsável. Aduz que a ausência da homologação da inscrição dos autores no certame decorreu de conduta atribuível apenas à banca responsável pela elaboração do certame. Assevera, por fim, que o Acórdão recorrido não observou o contraditório e a ampla defesa, bem como a obrigatoriedade de fundamentação das decisões. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 31689698. Não há contrarrazões. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 337, XI do CPC e sua aplicação no âmbito dos juizados especiais, regido pela Lei no 9.099/1995, portanto, não há repercussão geral da matéria, por depender de análise da adequada aplicação na norma processual citada. Isto porque, o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Outrossim, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, X da CRFB. Por fim, o Acórdão recorrido estabeleceu a premissa fática da responsabilidade da parte recorrente, de modo que revolver a matéria implica a reanálise das provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil por dano material em face de relações contratuais e extracontratuais, conforme tema 417 de Repercussão Geral: RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Responsabilidade civil. Dano material. Relações contratuais e extracontratuais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a responsabilidade de instituição financeira por dano material causado a consumidor, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640525 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00262) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 9 de março de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal